Tribunal: STF
Processo: RHC 59415
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O TERMINO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESO O PACIENTE A 9.1.1981, INTERROGADO A
8.4.1981, AINDA NÃO HAVIAM SIDO INQUIRIDAS AS TESTEMUNHAS, ARROLADAS
NA DENUNCIA, A 30.11.1981. O FATO DE A DEFESA TER APRESENTADO
DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR SI SÓ, NÃO E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A DEMORA QUE VEM OCORRENDO NA FORMAÇÃO DA
CULPA, ENCONTRANDO-SE PRESO O RÉU. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO, PARA
PROSSEGUIR O FEITO, COM O DENUNCIADO EM LIBERDADE.